Tribunal: CARF
Processo: 13707.003110/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003110/2002-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para devolver os autos à Unidade de Origem, a fim de digitalizar os
documentos referentes ao processo.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro
Relatório
Os autos envolvem Pedido de Restituição – Formulário, às fls. 07 e 565,
apresentado em 29/07/2002, cujo direito creditório pleiteado refere-se ao Imposto de Importação,
no valor de R$ 2.121.280,48, cumulado com Pedidos de Compensação – Formulário, às fls. 02-
06 e 564, cujos débitos compensados abrangem os tributos PIS - Faturamento, Cofins, Imposto
de Importação - Outros, IRPJ – Lucro Presumido e CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base em
Lucro Presumido ou Arbitrado.
De acordo com a petição que acompanha o Pedido de Restituição - Formulário, a
contribuinte apurou créditos de Imposto de Importação em função de ter adotado classificação
fiscal incorreta em dois de seus produtos importados, a saber:
1 – Interferon Humano Tipo Beta (também denominado INTRON); e
2 – Peginterferon Tipo Beta (também denominado PEGINTRON).
Segundo ela, os produtos estavam sendo classificados na NCM 3004.90.19
(medicamento), com as alíquotas de 11% no período de 13/11/1997 a 31/12/2000 e 10,50% no
período de 01/01/2001 a 01/08/2001.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003110/2002-98
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.003110/2002-98

Entretanto, prossegue a contribuinte, protocolizou processos específicos de
consulta junto à Receita Federal, nos quais este órgão fazendário informou que a classificação
correta dos produtos seria na NCM 3002.10.39 (cosmético), sendo as alíquotas do Imposto de
Importação 5% para o período 13/11/1997 a 31/12/2000 e 4,5% para o período 01/01/2001 a
01/08/2001.
Os processos de consulta mencionados pela contribuinte são:
1 – 13707.001847/2001-95, no qual teve origem a Solução de Consulta SRRF/7a
RF/DIANA no 228/01, de 27/08/2001, com a seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: CÓDIGO TEC/TIPI - 3002.10.39.
lnterferona Alfa 2b Recombinante preparado como medicamento, apresentado em
seringa preenchida com solução injetável contendo 10 e 25 milhões de UI, fabricado por
Schering Plough S.A., denominando lntron A, registrado no MS sob o n° I 0093.0160.
Dispositivos Legais: RGI 1” (Texto da Posição 3002), RGI 6" (Texto da Subposição
3002.10) e RGC-1, da TEC Decreto n° 2376/1997 e RGC, da TIPI Decreto n°
3777/2001.
2 – 13707.001846/2001-41, que originou a Solução de Consulta SRRF/7a
RF/DIANA no 229/01, de 27/08/200, com a seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ementa: CÓDIGO TEC/TIPI - 3002.10.39.
Peginterferona Alfa 2b preparado como medicamento, apresentado em seringa
preenchida com Solução injetável contendo (pó liofilizado + diluente), fabricado por
Schering Plougli S.A., denominando “Peg-lntron”, registrado no MS sob o no
1.0093.0001.
Dispositivos Legais: RGI 1a (Texto da Posição 3002), RGI 6a (Texto da Subposição
3002.l0) e RGC-l, da TEC Decreto n° 2376/ l997 e RGC, da TIPI Decreto n° 3777/200l.
Após a interessada ter sido intimada a sanar pendências processuais, os autos
foram remetidos ao GREDA/ALF/AEG, por intermédio do Despacho à fl. 906, datado de
28/05/2004, para proceder à Revisão Aduaneira das declarações de importação objeto do pleito
creditório.
Feita a Revisão Aduaneira, por intermédio do Despacho às fls. 1226-1228, datado
de 22/03/2007, ato seguinte, o pleito creditório da contribuinte foi apreciado por meio do
Despacho Decisório SAORT no 021/2007, exarado em 27/08/2007, nos seguintes termos
conclusivos:
[...]
Com fulcro em todo o exposto, tendo em vista as Soluções de Consulta SRRF/7-
RF/DIANA no 228 e 229/2001 e as retificações efetuadas pelo Grupo d Revisão
Aduaneira desta Alfândega (GREDA/ALF/GIG), considero que o pedido de
reconhecimento do direito creditório dos valores de Imposto de Importação-II vinculados
às Declarações de Importação listadas no quadro VI encontra amparo no que dispõe a
legislação que rege a matéria (Decreto-Lei no 37/1966, artigo 28 seguintes; Lei no 5.172/66
- CTN, artigos 165 a 169; Decreto no 4.543/02 - RA artigos 109 a 112; IN/SRF no
600/2005) e proponho:
1. Que, nos termos do disposto no artigo 42 da IN SRF no 600/2005, o titular desta
Unidade, reconheça parcialmente o direito creditório em favor da interessada, no
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.003110/2002-98

montante de R$1.366.444,83 (hum milhão, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), relativo ao Imposto de Importação
vinculado às Dls listadas no quadro VI, retificadas pelo GREDA/ALF/GIG;
2. Que o montante do crédito reconhecido seja atualizado na forma que determina o
artigo 52 da citada IN;
3. Que, nos termos do artigo 34 da IN SRF no 600/2005, seja efetuada a
compensação de ofício;
4. Que seja cientificado o contribuinte do presente despacho, informando-lhe que,
nos termos do artigo 48 da IN SRF no 600/2005, no que tange à parte denegada, poderá
apresentar manifestação de inconformidade, no prazo de 30 (trinta) dias contado da
ciência da decisão do Sr. Inspetor-Chefe, à DRJ/Florianópolis(SC).
À consideração superior.
[...]
De acordo.
Ao GAB/ALF/GIG para apreciação do Sr. Inspetor Chefe.
[...]
De acordo.
1. Aprovo o Despacho Decisório SAORT/ALF/GIG n9 021/2007, com base no
artigo 238, inciso VI, da Portaria MF ne 095/2007;
2. Reconheço parcialmente o direito creditório do contribuinte, no montante de R$
1.366.444,83 (hum milhão, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e oitenta e três centavos), relativo ao Imposto de Importação vinculado às Dls
listadas no quadro VI; devendo esse montante ser atualizado segundo os ditames do artigo
52 da IN SRF ne 600/2005;
3. Nego a restituição do valor do crédito ora reconhecido, em razão de
compensação de ofício;
4. Retorne-se este processo à Saort, para providências quanto à ciência do presente
despacho ao contribuinte, bem assim de seu direito de apresentar manifestação de
inconformidade à DRJ/Florianópolis(SC), nos termos do artigo 48 da IN SRF nfi
600/2005.

Notificada do referido Despacho Decisório, a contribuinte protocolizou petição às
fls. 1278-1286, em 20/09/2007, direcionada à Alfândega da RFB no Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro – Galeão, em que apresenta a seguinte declaração e requerimentos:

(i)
declarar-se contrariamente à compensação de ofício pretendida por esta, d.
fiscalização;
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.003110/2002-98

(ii)
requer seja utilizado o crédito defendo para compensar os débitos constantes dos
formulários "Pedidos de Compensação" acostados aos autos; e
(iii)
caso o crédito deferido não seja suficiente para a quitação dos valores constantes
dos referido formulários, requer seja sumariamente reconhecida a homologação
tácita das compensações nos termos da novel legislação.
Termos em que
Pede deferimento.

Em 02/04/2012, em cumprimento do Despacho Decisório em comento, os autos
foram encaminhados à COR/DIORT/DRF/RJ, para análise dos pedidos de compensação
convertidos em declaração de compensação, visto que ainda não se encontravam analisados,
conforme Despacho à fl. 1.322.
Em 14/05/2012, o Chefe da Demac/RJO/Diort proferiu Despacho à fl. 1.324, para
retornar o processo à Unidade de Origem, em função do exposto na Nota e-Processo no 14/2011,
de 09/07/2011, que assim dispunha:

Na movimentação de processos em papel entre Unidades da RFB e entre Unidades da
RFB e o CARF o despacho de encaminhamento deve conter, obrigatoriamente, as
razões pelas quais 0 processo não foi digitalizada e encaminhado em meio digital.

Em 16/05/2012, pelas mesmas razões acima, os autos foram encaminhados ao
CARF, para digitalização e posterior, e correto, encaminhamento à DEMAC/RJ, conforme
Despacho à fl. 1.324, in fine.
À fl. 1.325, tem-se o último ato no processo (já digitalizado), envolvendo
Despacho de Encaminhamento do Gabinete da 3a Seção de Julgamento ao CEGEP/SECOJ deste
Colegiado, datado de 16/06/2015, em razão da necessidade de sua redistribuição, em face da
renúncia ao mandato de Relator ao qual o processo havia anteriormente sido distribuído.
Em 21/08/2019, os autos foram distribuídos a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
Os presentes autos, na situação em que se encontram, não estão devidamente
instruídos com todos os documentos que possibilitem seu devido julgamento perante este
Colegiado.
Com efeito, a análise por completo de todas as peças processuais aqui carreadas
não permite identificar, dentre elas, a necessária decisão de primeira instância administrativa,
nem seu correspondente Recurso Voluntário, muito embora a situação destes autos no e-Processo
ateste que eles se encontram em fase de apreciação de Recurso Voluntário.
Não é possível afirmar se, de fato, inexistem as citadas peças processuais (decisão
de primeira instância e Recurso Voluntário) relacionadas a estes autos ou se, existentes,
deixaram de ser incluídas em seu bojo durante o procedimento de sua digitalização, executado
possivelmente neste CARF.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.003110/2002-98

Quanto à ultima possibilidade (falta de digitalização por completo dos autos),
ressalte-se, pelo relato acima, que houve um certo dissenso em relação a quem (órgão e unidade)
caberia tal ação (digitalização), havendo considerado lapso temporal entre a data do Despacho de
Encaminhamento a este órgão julgador, 16/05/2012, à fl. 1.324, e a data em que houve a única
manifestação deste Colegiado nos autos, 16/06/2015, à fl. 1.325.
Ainda, acrescente-se o fato de a documentação destes autos, no procedimento de
digitalização, ter sido estruturada em volumes, de V1 a V6, o que possibilita supor que um dos
volumes esteja faltando em sua estrutura.
Enfim, não há ação outra a ser aqui adotada que não a necessária devolução dos
autos à Unidade de Origem, a fim de verificar a existência de documentos neles faltantes ou, não
sendo esse o caso, dar prosseguimento ao feito.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para devolver
os autos à Unidade de Origem, a fim de digitalizar os documentos referentes ao processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital